Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739696-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA PACHECO LABOISSIERE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora